Tribunal: TJDFT
Processo: 0709149-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709149-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HERMES BATISTA TOSTA PACIENTE: EDUARDO ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado HERMES BATISTA TOSTA em favor de EDUARDO ALVES DOS SANTOS, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo Juiz Presidente da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, consistente em realizar o júri sem a presença da defesa constituída pelo paciente. Em razões de ID 33837584, apresenta seu inconformismo, requerendo, ao final, a anulação do feito, determinando a realização de novo júri, bem como seja oficiada a Vara de Execuções Penais para tornar sem efeito a carta de sentença, recolhendo o mandado de prisão expedido. Não há pedido de liminar. Pelo que se infere das peças juntadas à inicial, o paciente foi julgado pelo Tribunal do Júri em 28/8/2017, sendo condenado como incurso no art. 121, § 2o, I, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (ID 33837590, p. 33/36). Trata-se, portanto, de sentença condenatória transitada em julgado. Notoriamente, o habeas corpus é remédio constitucional que deve ser utilizado sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, da CF, não devendo ser utilizado como substitutivo de recursos, sob pena de banalizar seu objetivo precípuo e desordenar a lógica recursal (HC 164.217/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 06/12/2013). Ademais, na espécie, a verificação da ocorrência ou não da apontada nulidade processual enseja o reexame de um processo sobre o qual recai o manto da coisa julgada, não sendo o writ a via adequada para desconstituição da sentença condenatória. Sobre o tema, já decidiu o STJ: "HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. (...) 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 356.839/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016)" É de se ver, pois, que não há como transpor a fase cognitiva, devendo o patrono valer-se da via processual adequada para alcançar a pretensão almejada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intime-se. Após, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2022 18:39:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator